Tribunal: TJPA
Processo: 0009267-63.2013.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? FURTO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA ? APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA ? IMPROCEDENCIA. 1. In casu, analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância uma vez que além dos cosméticos e roupas, o acusado ainda subtraiu uma moto, em concurso de agentes, o que descaracteriza a inexpressividade da lesão jurídica e a mínima ofensividade da conduta do agente, além de que o acusado é reincidente, já tendo sido condenado pelo crime de tráfico de drogas.DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO ? IMPOSSIBILIDADE. 2. Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação do crime de furto consumado para o furto tentado se, para caracterizar a consumação do delito basta a inversão da res furtiva, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO:
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BRASIL NOVO
APELANTE: TARCIO APARECIDO SOUSA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009267-63.2013.8.14.0005

EMENTA:
APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA - IMPROCEDENCIA. 1.
In casu
, analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância uma vez que além dos cosméticos e roupas, o acusado ainda subtraiu uma moto, em concurso de agentes, o que descaracteriza a inexpressividade da lesão jurídica e a mínima ofensividade da conduta do agente, além de que o acusado é reincidente, já tendo sido condenado pelo crime de tráfico de drogas.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO - IMPOSSIBILIDADE. 2. Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação do crime de furto consumado para o furto tentado se, para caracterizar a consumação do delito basta a inversão da
res
furtiva, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Precedentes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des
.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de junho de 2020
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BRASIL NOVO
APELANTE:
TARCIO APARECIDO SOUSA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009267-63.2013.8.14.0005
R e l a t ó r i o

TARCIO APARECIDO SOUSA DA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV do CPB.

Narra a denúncia que no dia 12.11.2013 o acusado, juntamente com seu irmão, já falecido, mediante arrombamento, subtraiu da fazenda da vítima vários objetos além de uma motocicleta.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade do crime julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado
Tarcio Aparecido Sousa da Silva
, a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão 12 (doze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV do CPB.

Inconformado, Tarcio Aparecido recorreu da decisão pugnando por sua absolvição pela atipicidade da conduta, devendo ser aplicado o princípio da insignificância ou a desclassificação do furto consumado para furto tentado.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O princípio da insignificância tem como obrigação afastar a própria tipicidade penal em seu caráter material e para tal deve haver o preenchimento de certos vetores como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não basta à caracterização da tipicidade penal a adequação pura e simples do fato à norma abstrata, pois além dessa correspondência formal, é necessário o exame materialmente valorativo das circunstâncias do caso concreto, a fim de se evidenciar a ocorrência de lesão grave e penalmente relevante ao bem em questão.

In casu
, analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância uma vez que além dos cosméticos e roupas, o acusado ainda subtraiu uma moto, em concurso de agentes, o que descaracteriza a inexpressividade da lesão jurídica e a mínima ofensividade da conduta do agente, além de que o acusado é reincidente, já tendo sido condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação do crime de furto consumado para o furto tentado se, para caracterizar a consumação do delito basta a inversão da
res
furtiva, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Precedentes.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do órgão ministerial de 2ª grau,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.
É como voto.
Belém, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA